Tribunal: TJMT
Processo: 1036933-53.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1036933-53.2017.8.11.0041
RECORRENTE(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(s): DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
INTERESSADO (a) SUENE DE ARRUDA FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 10203498):
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 131, §2o, DO CTB – SENTENÇA RETIFICADA. Nos termos do art. 131, §2o, do CTB, o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 1036933-53.2017.8,11.0041 Relatora: MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 02/08/2019)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 171137981.
O Recorrente alega violação aos artigos 131, §2o, 281, parágrafo único, inciso II, 282, do CTB, artigos 489 e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que no presente caso houve a ausência da dupla notificação das infrações de trânsito, o que torna ilegal o condicionamento do pagamento das multas para a obtenção do licenciamento.
Recurso tempestivo (ID 21351535).
Sem contrarrazões no ID 31308973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § IV, VI, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente a inadmissibilidade de se condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ID 17137981):
(...) Para tanto, destaco que o acórdão consubstanciou-se no recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, na qual reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro – superando anteriores entendimentos -, bem como pela ausência de prova pré-constituída (inerente ao mandado de segurança) acerca da ausência de notificação das infrações, que poderiam ser facilmente obtidas pela parte Impetrante, tais como o extrato de rastreio dos avisos de recebimento (...)”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § IV, VI, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 131, §2o, 281, parágrafo único, inciso II, 282, do CTB, está amparada na assertiva de que no presente caso houve a ausência da dupla notificação das infrações de trânsito, o que torna ilegal o condicionamento do pagamento das multas para a obtenção do licenciamento.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. EXIGÊNCIA DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. SÚMULA N. 127 DO STJ. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. ACÓRDÃO BASEADO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Primeiramente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento segundo o qual é inadmissível condicionar o licenciamento anual de veículos à prévia exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia notificação ao infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ, in verbis: "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado".
2. Em segundo lugar, o Tribunal recorrido, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela ilegalidade, in casu, da exigência do pagamento de multas por infração de trânsito sem que o infrator delas tenha sido regularmente notificado, de modo que foram consideradas insubsistentes ou irregulares, por não ter restado comprovado seu recebimento. Rever tal fundamentação, conforme assentado na decisão agravada, encontra óbice no verbete Sumular n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1304678/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010)”. (g.n.). “A contrario sensu”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x